Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO EM COMUM. TEMA 942. STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinar ao réu a averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, cuja finalidade é a determinação de averbação de tempo de serviço especial, decorrente do exercício de atividade insalubre, com a respectiva conversão em comum, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema no 942.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, que a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança está condicionada à demonstração da existência de fundamento relevante, bem como quando, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
5. Ausente a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória na origem.
6. Na hipótese, além da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois é evidente a preservação da eficácia da medida pleiteada em caso de concessão da ordem postulada, bem como quanto a possibilidade de cobrança dos valores retroativos por meio de ação própria, a concessão da liminar, nos termos em que requerida, acarretaria perigo de dano reverso ao erário público, dada a necessidade de eventual devolução aos cofres públicos dos valores recebidos à título precário em caso de denegação da segurança.
7. Nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, resta obstado o deferimento de liminar que esgota o objeto do próprio Mandado de Segurança.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no. 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1270582, 0702699-53.2020.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, 05/08/2020.